Tribunal: TJDFT
Processo: 0734381-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Habeas corpus. Rol de testemunhas intempestivo. Preclusão.
É na resposta à acusação que a defesa deve arrolar as testemunhas, pena de preclusão (CPP, art. 396-A). Encerrada a instrução processual e não entendendo o Juízo que necessária a oitiva de outras testemunhas, não se admite rol de testemunhas apresentados extemporaneamente. Não houve constrangimento ilegal no indeferimento, mas preclusão. Ordem denegada.